Tribunal: TJDFT
Processo: 0746388-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Não existe contradição como apontado, mas sim mero erro material, uma vez que no item ”2” da ementa consignou-se tratar-se de atraso de voo, quando na verdade trata-se de cancelamento de voo e realocação. Contudo, apesar do erro material, que ora corrijo, o resultado do julgamento permanece inalterado, pois prevalece a argumentação desenvolvida no decisum.

3. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque pede que seja reconhecido o erro de fato em relação à transferência de responsabilidade ao consumidor em relação ao risco da atividade empresarial.

4. Conforme já fixou esta Terceira Turma Recursal, por ocasião do julgamento do RI no Processo no 0702573-79.201, Acórdão no 1006742 e Processo 0706205-91.2017, Acórdão no 1027646, o atraso do voo antecedente inferior a 04 (quatro) horas, de que decorra perda do voo subsequente, não atrai a responsabilidade da companhia aérea que opera o primeiro voo pelos danos relativos ao segundo. Os próprios autores relataram que o voo saindo de Brasília foi cancelado, mas conseguiram ser realocados em outro voo com chegada a São Paulo/SP às 11:10, atraso de duas horas e trinta minutos, em relação ao horário do voo originalmente adquirido. Ademais, em relação a perda da conexão as passagens foram adquiridas junto a companhias aéreas distintas, tratando-se, portanto, de dois contratos de transportes.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgamento, para retificar a redação e corrigir o erro material apontado e reconhecido.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.